Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710155-23.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Hélio Augusto da Silva Chaves contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O apelante propôs ação contra Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. Alegou na petição inicial que as taxas de juros previstas nos contratos de empréstimo pessoal com descontos diretos na conta corrente celebrados entre as partes são abusivas. Pediu a declaração de nulidade das cláusulas sobre os juros remuneratórios e a devolução do excesso apurado. Atribuiu à causa o valor de R$ 4.779,22 (quatro mil setecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) (id 44030910). A apelada apresentou contestação. Suscitou a preliminar de falta de interesse processual. Defendeu, no mérito, que a lei não impôs limite para a fixação da taxa de juros e que a taxa de referência do Banco Central do Brasil (BCB) não representa a prática do mercado. Argumentou que a taxa de juros deve ser verificada em cada caso concreto a partir do histórico de risco do cliente (id 44030940). O apelante apresentou réplica (id 44030949). As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. O apelante declarou não ter interesse em produzir novas provas (id 44030958). A sentença julgou o feito antecipadamente. Rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou o apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa (id 44030965). A apelação sustenta que os juros pactuados são abusivos e devem ser revisados de acordo com a taxa média de mercado, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.061.530. Alega que o pagamento antecipado deve estar em consonância com a taxa revisada para os casos de renegociação. Considera que todos os contratos devem ser revisados, inclusive os que não foram exibidos pela apelada. Pede a reforma da sentença (id 44030968). A apelada suscita a preliminar de ausência de dialeticidade nas contrarrazões. Defende a manutenção da sentença quanto ao mérito (id 44030972). O apelante não atendeu ao despacho para comprovar o recolhimento do preparo em dobro (id 44186155 e 44848065). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O apelante não estava sob a proteção do benefício da gratuidade da justiça e não atendeu à intimação para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Julgo deserta a apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.